Tribunal: TJMT
Processo: 1003884-28.2025.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003884-28.2025.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS NUNES DE LIMA - CPF: 134.549.824-13 (EMBARGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EVIDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA COM CONDENAÇÃO LÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao reformar sentença para majorar indenização por danos morais para R$ 5.000,00, fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 2.500,00, em detrimento da aplicação de percentual sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não especificar os marcos temporais iniciais para incidência dos consectários legais sobre a restituição em dobro e a indenização por danos morais, comprometendo a liquidez do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A sistemática processual vigente estabelece uma ordem de vocação obrigatória para a fixação de honorários, devendo incidir, prioritariamente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), reservando-se a equidade (art. 85, § 8º, CPC) apenas para hipóteses de proveito inestimável ou irrisório.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que a fixação por equidade não é permitida quando os valores da condenação ou da causa forem elevados, reafirmando a aplicação dos percentuais legais, independentemente do conteúdo da decisão.

5. Existindo condenação líquida no importe de R$ 5.000,00, a fixação de honorários por equidade configura vício de omissão quanto à norma cogente e ao precedente vinculante, impondo-se a reforma do julgado para aplicar o percentual de 20% sobre a condenação, em respeito ao princípio da legalidade estrita.

6. A interposição de recurso visando a adequação do julgado a precedente vinculante constitui exercício regular do direito de defesa, não caracterizando litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“
1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a utilização do critério da equidade (art. 85, § 8º) nas hipóteses em que há condenação líquida ou proveito econômico mensurável, nos termos do Tema 1.076 do STJ. 2. A busca pela aplicação de precedente vinculante, ainda que resulte em diminuição do valor a ser pago, não configura litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; 1.022, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP); STJ, AgInt no AREsp 2.260.221/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração

opostos por
BANCO BRADESCO S.A
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado
que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargado, reformando a sentença de primeiro grau para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por consequência, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Irresignado com o
decisum
colegiado, alega o embargante, em suas razões recursais (id. 346889880), a existência de
omissão
no julgado, especificamente no que tange à fixação da verba honorária sucumbencial. Sustenta a instituição financeira que o v. Acórdão, ao arbitrar os honorários em valor fixo (por equidade), teria incorrido em vício ao não observar a regra de ordem pública prevista no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, que determina a incidência de percentual sobre o valor da condenação quando esta for mensurável.

Nos embargos apresentados (id. 346889880), o embargante afirma a existência de omissão no julgado, sustentando que a decisão colegiada negligenciou a regra de ordem pública prevista no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Argumenta a instituição financeira que, havendo condenação líquida e mensurável, a fixação dos honorários deve, obrigatoriamente, observar os percentuais legais incidentes sobre o valor da condenação, sendo vedada a utilização do critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC) fora das hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório.

Em suas palavras, aduz que
"tendo sido aplicada condenação, não somente declaratória, mas também patrimonial – já que houve incidência de danos morais –, a fixação dos honorários está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20% sobre o valor total da condenação"
.

Por fim, requer que sejam acolhidos os aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para determinar que a verba honorária incida sobre o valor da condenação, bem como para fins de prequestionamento da matéria legal ventilada.

Em contrarrazões (id. 349417877), o embargado
JOSÉ CARLOS NUNES DE LIMA
alegou que o recurso possui caráter meramente protelatório, visando a rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada. Sustenta que não há omissão a ser sanada e pugna pela manutenção do acórdão, requerendo, ainda, a condenação do banco embargante nas penas por litigância de má-fé.

Por fim, requer que sejam rejeitados os embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. Sua função é integrativa e aclaratória, visando aperfeiçoar a prestação jurisdicional quando presentes os vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejado por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que fixou honorários advocatícios por equidade em detrimento da aplicação de percentual sobre o valor da condenação.

O embargante aponta a existência de
omissão
no julgado, argumentando que o Tribunal deixou de aplicar a regra cogente do artigo 85, § 2º, do CPC, bem como ignorou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1076.

Assiste razão à instituição financeira.

A análise técnica e profunda da sistemática processual civil vigente revela que o legislador de 2015 estabeleceu uma ordem objetiva e hierárquica para a fixação dos honorários de sucumbência. A regra geral, insculpida no § 2º do artigo 85, determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre: o valor da condenação; do proveito econômico obtido; ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do Tema 1.076 nos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento de que existe ordem de preferência obrigatória na fixação dos honorários advocatícios, devendo o magistrado utilizar primeiramente o valor da condenação quando esta existir, independentemente de sua natureza ou da necessidade de posterior liquidação. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.260.221/SC, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, invocado pelo embargante, onde restou expressamente consignado que o arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir rigorosamente a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.

Colaciono a íntegra da ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO, VALOR DA CAUSA. TEMA N. 1.076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.
(AgInt no AREsp n. 2 .260.221/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.) 2. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese . 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial.Incidência da Súmula n. 7/STJ .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2324746 SC 2023/0078154-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

A análise minuciosa do julgado embargado revela que a decisão incorreu em contradição externa ao desatender frontalmente à ordem de preferência estabelecida no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

A aplicação da equidade, portanto, é subsidiária e restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não se confunde com o caso dos autos, onde há uma condenação pecuniária certa e líquida.

No caso vertente, havendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a base de cálculo para os honorários advocatícios está perfeitamente delineada. A fixação por equidade, neste cenário, viola o princípio da legalidade estrita que rege a matéria. Ainda que o resultado aritmético da aplicação do percentual possa parecer, à primeira vista, módico, o magistrado não possui discricionariedade para afastar a regra legal com base em critérios subjetivos de justiça comutativa, sob pena de usurpação da função legislativa e violação à segurança jurídica.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO ACOLHIDO.I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau que reconheceu a obrigação indenizatória em favor do embargado. A embargante apontou erro material na parte dispositiva do acórdão, referente ao percentual de honorários sobre o valor da causa, e alegou omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da divergência entre a sentença e a decisão de segundo grau; (ii) saber se há omissão quanto à fixação dos critérios legais atualizados para a incidência de juros moratórios e correção monetária, à luz da Lei nº 14.905/2024.III. Razões de decidir 3.
Verificado erro material no dispositivo do acórdão, que majorou os honorários sobre o valor da causa, em desacordo com a sentença de origem, a correção é devida para assegurar a conformidade com a base de cálculo da condenação.
4. A omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC/2002, exige a adequação da decisão judicial quanto aos consectários legais, sendo matéria de ordem pública e de aplicação imediata. 5. A nova legislação impõe, a partir de sua vigência, o uso da taxa SELIC para os juros moratórios, com dedução da correção monetária, que passa a ser fixada pelo IPCA, salvo convenção diversa entre as partes.IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos para: (i)
retificar o dispositivo do acórdão, substituindo a base de cálculo dos honorários advocatícios do “valor da causa” para o “valor da condenação”
; (ii) determinar a aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais da condenação, observando-se: (a) até 30/08/2024, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; (b) a partir de 31/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.Tese de julgamento: "1. A correção de erro material referente à base de cálculo dos honorários advocatícios é admissível em embargos de declaração quando constatada desconformidade com a sentença de origem. 2. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a readequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios, com aplicação da taxa SELIC deduzida da variação do IPCA, a partir de sua vigência."Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389 e 406 (com redação da L. 14.905/2024); CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06/03/2023; TJMT, EDcl nº 1003758-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11/02/2025.(N.U 1014338-53.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover apelação e inverter o ônus da sucumbência, fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, sendo apontado erro material quanto à base de cálculo da verba honorária, pois existiria condenação de valor mensurável.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da existência de condenação com proveito econômico mensurável.III. Razões de decidir 3.
De acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou, se estes forem inestimáveis, no valor da causa.4. Com o provimento da apelação e a procedência do pedido inicial, estabeleceu-se condenação à parte adversa, o que exige a correção do julgado quanto ao critério de fixação da verba honorária.5. A jurisprudência do TJMT também reconhece a necessidade de se utilizar o valor da condenação como base de cálculo sempre que houver proveito econômico mensurável
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: “1. Configura erro material a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, quando há condenação de valor mensurável. 2. Em ações condenatórias, deve-se utilizar o valor da condenação como base de cálculo dos honorários, conforme art. 85, §2º, do CPC.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §2º.Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl na Apelação Cível n. 1012517-67.2019.8.11.0003, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 30/03/2021.(N.U 1010267-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria.:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cessação de descontos indevidos em conta salário e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela dispensa de audiência de instrução e julgamento com oitiva da parte autora; (ii) determinar se as telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira constituem prova suficiente para demonstrar a legitimidade dos descontos realizados em conta salário; (iii) verificar a configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos em verba de natureza alimentar e a adequação do quantum indenizatório; (iv) analisar a correção dos critérios de atualização monetária e termo inicial dos juros de mora; e (v) estabelecer a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, dispensa a produção de provas por entender suficiente o conjunto probatório dos autos, prevalecendo o princípio da livre convicção motivada do julgador na condução da instrução processual. 4. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira não possuem força probatória suficiente para comprovar a existência de relação jurídica específica que autorizaria os descontos contestados, constituindo prova unilateral insuficiente para demonstrar a regularidade da cobrança. 5. A instituição financeira não cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, deixando de apresentar documentos contratuais com assinatura do devedor, gravações telefônicas ou outros elementos que comprovassem inequivocamente a autorização para os descontos em conta salário. 6. O desconto indevido em conta salário, verba de natureza alimentar essencial para subsistência do consumidor, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do abalo psicológico sofrido pela vítima. 7. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a condição socioeconômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida. 8. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 9.
Os honorários advocatícios devem observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, sendo calculados prioritariamente sobre o valor da condenação quando este for determinado, em detrimento do valor da causa.
IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente por instituição financeira não constituem prova suficiente para demonstrar a legitimidade de descontos realizados em conta salário, configurando prova unilateral insuficiente. 2. O desconto indevido em verba salarial caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do abalo psicológico. 3. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, consoante art. 405 do Código Civil. 4. Os honorários advocatícios devem ser calculados prioritariamente sobre o valor da condenação, quando determinado, observando-se a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC." (N.U 1033211-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Dessa forma, reconhecida a omissão quanto à aplicação da norma cogente e do precedente vinculante, impõe-se a integração do julgado, com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para adequar a condenação honorária aos parâmetros legais. Considerando o trabalho realizado pelo causídico, o tempo exigido para o seu serviço e a natureza da causa, entendo pertinente a fixação no patamar máximo permitido pelo § 2º do art. 85, qual seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para condenação do embargante em litigância de má-fé, este deve ser rechaçado. A interposição de recurso previsto em lei, visando a correta aplicação de tese firmada em precedente vinculante (Tema 1076/STJ), constitui exercício regular do direito de defesa e do contraditório, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. A busca pela estrita legalidade, ainda que resulte em minoração do valor a ser desembolsado pela parte, é legítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, e lhe
ACOLHO,
com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, integrando o Acórdão para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco Bradesco S.A. ao patrono da parte autora sejam fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Mantenho inalterados os demais termos do aresto embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026